Tribunal: TJSP
Processo: 0000630-14.2016.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
da em sede de execução criminal, por ocasião da unificação das penas – Recurso Improvido

NATANAEL – Perda do cargo público – Pena acessória mais gravosa que a principal – Afastamento - Impossibilidade – Efeito da condenação previsto no artigo 92, inciso I, alínea "a" do Código Penal, cuja satisfação dos requisitos impõe a perda do cargo que o agente ocupava por ocasião do fato criminoso, cometimento com violação de dever para com a Administração Pública - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 0000630-14.2016.8.26.0352; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações

Relator(a):

Klaus Marouelli Arroyo

Comarca:

Miguelópolis

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

22/07/2021

Ementa:
Apelação criminal - Frustração do caráter competitivo de licitação - Recursos defensivos.

PRELIMINARES: ALEXANDRE - Anulação do processo - Inépcia da denúncia – Imputação ao apelante de fato praticado por homônimo - Inocorrência – Denúncia que identifica corretamente todos os denunciados e satisfaz os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal – Preliminar rejeitada.

MAURÍCIO E

Ementa:
Apelação criminal - Frustração do caráter competitivo de licitação - Recursos defensivos.

PRELIMINARES: ALEXANDRE - Anulação do processo - Inépcia da denúncia – Imputação ao apelante de fato praticado por homônimo - Inocorrência – Denúncia que identifica corretamente todos os denunciados e satisfaz os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal – Preliminar rejeitada.

MAURÍCIO E GUSTAVO - Anulação do processo - Cerceamento de defesa - Ausência de individualização das condutas - Descabimento – Ditames do artigo 41 do Código de Processo Penal observados – Preliminares rejeitadas.

NATANAEL - Anulação do processo - Princípio do Promotor Natural – Violação – Inocorrência - Ausência de manifestação do Promotor de Justiça titular da Comarca que não comprova o vício alegado, por evidente ciência e participação conjunta com o GAECO na apuração dos fatos

MÉRITO: Insuficiência probatória – Atipicidade de conduta - Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Dolo evidenciado - Condenações mantidas – Recursos não providos.

PENAS: Redução aos patamares mínimos – Impossibilidade – Presença de circunstâncias judiciais negativas que justifica a majoração das penas base – Recursos improvidos.

Majoração da Pena base - Fração aplicada – Adequação - Necessidade – Critério adotado na r. sentença recorrida, que escorado em entendimento minoritário, revela interpretação da norma penal em prejuízo dos apelantes, vedada pelo nosso ordenamento jurídico – Fração de 1/4 reduzida para 1/5, exceto quanto a ALEXANDRE, cuja fração de 1/8 se manteve inalterada – Penas redimensionadas - Recurso parcialmente provido.

DIMAS e NATANAEL - Majoração da pena base por serem servidores públicos municipais – Agravante de violação de dever funcional - Bis in idem – Inocorrência – Fundamentos invocados na primeira fase da dosimetria que não se confundem com a condição funcional dos apelantes tratada na agravante em questão – Recursos improvidos.

MAURÍCIO – Acordo de colaboração premiada – Restauração - Impossibilidade – Cláusula relativa à reparação dos danos, descumprida – Recurso improvido.

DIMAS, NATANAEL, GUSTAVO e MAURÍCIO – Acordo de colaboração premiada - Ampliação de benefícios - Descabimento – Acordos legítimos, firmados pelos apelantes, seus advogados e representante do Parquet, a seguir homologados pelo Juízo, que cumpriu integralmente seus termos, prestigiando a segurança jurídica.

MAURÍCIO, DIMAS e EMÍDIO – Regime prisional – Abrandamento – Inviabilidade – Circunstâncias judiciais negativas que justificam a imposição do regime inicial semiaberto, também previsto no acordo firmado pelos dois primeiros – Recursos improvidos.

DIMAS – Benefícios da Justiça gratuita – Isenção ou revisão da multa – Impossibilidade – Pena pecuniária aplicada em estrita consonância com a legislação pertinente - Hipossuficiência que poderá ser alegada perante o Juízo das Execuções.

MAURÍCIO E GUSTAVO - Redução de pena - Reconhecimento de continuidade delitiva - Inviabilidade - Diferentes estágios de tramitação das Ações Penais autônomas em curso que impede o acolhimento do pleito defensório - Medida a ser implementada em sede de execução criminal, por ocasião da unificação das penas – Recurso Improvido

NATANAEL – Perda do cargo público – Pena acessória mais gravosa que a principal – Afastamento - Impossibilidade – Efeito da condenação previsto no artigo 92, inciso I, alínea "a" do Código Penal, cuja satisfação dos requisitos impõe a perda do cargo que o agente ocupava por ocasião do fato criminoso, cometimento com violação de dever para com a Administração Pública - Recurso improvido.